Tribunal: TJSP
Processo: 1038982-54.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038982-54.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038982-54.2019.8.26.0114 - Voto 25217
2
VOTO No: 25217
APELAÇÃO No 1038982-54.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
JUIZ: EDUARDO BIGOLIN
APTE.: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

DANOS DE SEGURADO DA APELANTE, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA
ausência de
demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelante que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade sentença
mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP
recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Tokio Marine Seguradora S/A contra a ré Companhia Paulista de Força e
Luz. Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade Compreensivo
Empresarial, representado pela apólice no 930144 (fls. 25/27), contratado com Frutos
da Terra Jaboticabal ME. Em 22/03/2017, a unidade consumidora segurada sofreu
oscilação de tensão, proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, o que
ensejou danos ao bem eletroeletrônico que guarnecia o referido imóvel. O segurado
comunicou o sinistro. Contratou peritos técnicos para efetivar o procedimento
regulatório. Após exame pormenorizado do bem sinistrado e da apuração da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038982-54.2019.8.26.0114 - Voto 25217
3
dos danos, o profissional elaborou parecer técnico (fls. 29/40). A má qualidade da
rede de distribuição de energia elétrica da ré ocasionou danos nos componentes do
bem eletroeletrônico segurado, tornando-o impróprio para o uso. A ré não preparou a
sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios na tensão
fornecida para a unidade consumidora lesada. Indenizou o segurado pelo valor total
de R$ 3.088,00 (fls. 02). Sub-rogou-se no direito do segurado contra a responsável
pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada improcedente (fls. 220/226). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados, por equidade, em R$1.500,00
Inconformada, a autora apelou (fls. 230/245). Dentre outros
argumentos, alegou que o nexo de causalidade foi comprovado por meio do relatório
do sinistro do qual consta que a avaria causada no bem assegurado foi preveniente do
sistema de energia elétrica que é de responsabilidade da apelada. A má prestação do
serviço da apelada acarretou os danos nos equipamentos do segurado. A apelada não
trouxe aos autos contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva. Os laudos
técnicos eram hábeis a identificar a causa dos danos nos bens sinistrados. Não havia
que se falar em caráter genérico ou unilateral dos referidos documentos. A apelada
não trouxe aos autos contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva. A
responsabilidade da apelada era objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal. As abruptas descargas e oscilações de energia elétrica
provenientes da rede pública administrada pela apelada são eventos corriqueiros.
Aplicava-se ao caso o CDC, notadamente a inversão do ônus da prova. Não se
aplicava ao caso as resoluções da Aneel. Os honorários advocatícios foram arbitrados
em montante excessivo e comportavam redução. Pelo que expôs, pediu o provimento
do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 252/261), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038982-54.2019.8.26.0114 - Voto 25217
4
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 246/248). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão:
“Trata-se de demanda recorrente, sendo os pedidos lastreados em orçamentos,
laudos, ordens de serviço, emitidos por pessoas ou empresas cuja qualificação
técnica se desconhece. É sabido ainda que os danos em aparelhos eletrônicos podem
ter causas diversas que não somente a oscilação de energia. Com efeito, a queima do
aparelho pode ter como causa descargas elétricas, oscilações no sinal, e também
mal contato de fios, oxidação em componentes dos aparelhos, fuga de corrente, uso
incorreto do equipamento ou defeitos originados na unidade consumidora. A
requerida alega que não registrou qualquer falha na prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica nas datas, horários e locais indicados, impugnando
o nexo causal. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da sub-
rogação dos direitos, não exime a autora de demonstrar a existência de nexo causal,
requisito da responsabilidade civil. Ocorre que autora alega simplesmente que já se
passou muito tempo e que os equipamentos não foram preservados. Impugnado o
nexo causal e tratando-se de questão técnica, não jurídica, pertinente a produção de
prova pericial, tal como solicitado pela requerida, é prerrogativa do juiz nomear
expert de sua confiança para elaboração do trabalho, que não pode ser substituído
pelos sucintos e rasos laudos e relatórios, emitidos por pessoas cuja capacidade
técnica se desconhece, que acompanham a inicial. Frustrada a produção da prova
pela atitude da requerente, que descarta os equipamentos, não resta outra
alternativa senão aplicar em desfavor dela a regra de distribuição do ônus da prova.
Pondero, no tocante os laudos unilaterais juntados que, como regra, as pequenas
empresas voltadas para consertos de eletroeletrônicos apenas têm condição de
afirmar qual a peça avariada e o motivo (oscilação de energia). Nada mais. Ocorre
que a 'sobrecarga' pode ter origem dentro da própria residência ou por outro
indutor distinto da rede de distribuição da concessionária. A perícia especializada
nos referidos equipamentos ou na peça substituída eliminaria tal dúvida. Desse
modo, ainda que a responsabilização da concessionária seja de fato objetiva, ela
não pode produzir prova absolutamente diabólica, de modo que cabia à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038982-54.2019.8.26.0114 - Voto 25217
5
trazer elementos que fossem suficientes para se estabelecer nexo causal entre os
danos e falhados serviços da primeira. E dentro da dinâmica que envolve a indução
elétrica, em tese, a responsabilização por danos a equipamentos que também são
conectados à outras redes (telefonia, tv a cabo, etc.), que compartilham os postes de
distribuição de energia, deve ser individualizada. Assim, bastaria a autora reter e
disponibilizar os equipamentos ou peças avariadas para inspeção pela
concessionária, para que o ônus da prova ficasse invertido dentro da sua
distribuição dinâmica (artigo 373, § 1o, do NCPC)... Cumpre salientar que a
requerida é assegurado o direito de acessar e avaliar os equipamentos supostamente
danificados por descargas elétricas. A propósito, a Resolução 414/2010 da ANEEL,
que estabelece as "Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica" de
forma atualizada e consolidada, dispõe em seu Capítulo XVI, que: "Art. 206. A
distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que
o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento
para análise.(...) § 3o O consumidor deve permitir o acesso ao equipamento e às
instalações da unidade consumidora sempre que solicitado, sendo o impedimento de
acesso, devidamente comprovado, motivo para a distribuidora indeferir o
ressarcimento. " No caso em testilha, considerando que a autora não se precaveu,
autorizando o reparo dos equipamentos sem análise pela concessionária de energia
elétrica, assumiu o risco decorrente do questionamento do nexo causal, sendo o caso
de improcedência, pela inviabilização da prova... Isto posto, rejeito os pedidos
formulados por Tokio Marine Seguradora S/A face de Companhia Paulista de Força
e Luz CPFL e julgo extinta a ação, com resolução de mérito, na forma do artigo 487,
I, do Código de Processo Civil” (fls. 222/225).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038982-54.2019.8.26.0114 - Voto 25217
6
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Como, relatado, a apelante, em virtude de contrato de seguro
na modalidade Compreensivo Empresarial, pagou indenização no valor de R$
3.088,00, para conserto de bem eletroeletrônico que guarnecia o imóvel do segurado,
supostamente danificado por motivo de “queda brusca de energia”, nos termos dos
documentos de fls. 41/42. Este o valor buscado em face da apelada, por conta da
propalada responsabilidade objetiva dela pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio de comprovante de remessa de numerário TED que teve por favorecido o
segurado (fls. 50).
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva só se dá desde que feita prova de
que o evento foi provocado por caso fortuito externo não vinculado à atividade da
concessionária , força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou culpa
exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelante demonstrar a efetiva existência
de nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da
concessionária de energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos
termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se
desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038982-54.2019.8.26.0114 - Voto 25217
7
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova, sempre
que manifeste a intenção de fazê-lo. Se não for assim, ela será inevitavelmente
responsabilizada, uma vez que não terá como demonstrar que o dano ocorrido nos
aparelhos de um segurado da apelante não adveio de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio ou o
principal de se demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa
e não por problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da
apelada, ela não teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar
com o pagamento da indenização.
No caso dos autos estava obstada a possibilidade de a apelada
produzir a prova pericial promover o exame dos equipamentos. A apelante admitiu
que os aparelhos danificados não foram preservados (fls. 168).
Assim, não foi oportunizada à apelada a vistoria do
equipamento. Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da prova,
pelo que passou a ser encargo da apelante demonstrar a existência de relação de
causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelada e os danos havidos nos
bens de seus segurados. O que não fez, porque os documentos que apresentou não
fazem inferir de forma estreme de dúvidas que os danos havidos no equipamento do
segurado teve mesmo origem na rede de distribuição de energia elétrica da apelada.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038982-54.2019.8.26.0114 - Voto 25217
8
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelante poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelante
certamente poderia instruir o segurado a realizar o procedimento administrativo junto
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar o segurado a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Ainda, poderia dar ciência à apelada sobre a data em que os equipamentos seriam
examinados, para que ela acompanhasse os trabalhos se quisesse.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em
princípio, não pode ser atendida.
Mesmo desconsiderada
a necessidade
de a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038982-54.2019.8.26.0114 - Voto 25217
9
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não
poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, o relatório de regulação de sinistro simplificado
apresentado pela apelante, sem a possibilidade de se produzir contraprova, é por
demais frágil e não pode ser aceito (fls. 29/40). A pessoa responsável pela elaboração
do trabalho se limitou a dizer: “Em 30/03/2017 efetuamos contato telefônico com
Sra. Bruna (Corretora) que nos confirmou os dados do sinistro, sendo o ocorrido em
22/03/2017 por volta das 17h30m confirmou que houve queda de energia que
danificou alguns equipamentos da empresa” (fls. 30).
A apelante juntou ainda cópias do orçamento realizado pela
empresa de assistência técnica Samuel Alexandre de Souza - ME (fls. 41/42). Do
orçamento, há a descrição dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços.
De forma lacônica, constou do orçamento que a queima do aparelho ocorreu por
“queda brusca de energia” (fls. 41). Sem qualquer explicação a respeito da relação
de causalidade entre a prestação de serviços da apelada e os danos suportados pelo
segurado da apelante.
Da análise dos documentos não se conclui que os danos
efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelada.
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelante
entenda que deve indenizar o segurado, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos no
equipamento e o serviço prestado pela apelada.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
quanto a danos causados a aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelada, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038982-54.2019.8.26.0114 - Voto 25217
10
caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas especializadas
valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que a apelada
possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa produzir
contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos equipamentos
danificados. O que não ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos no equipamento do segurado da apelante
advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada. Ainda, não é
possível a inversão do ônus da prova, dado que o equipamento danificado não está
disponível para perícia, único meio de a apelada demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva, merecendo confirmação a r. sentença da lavra
do i. magistrado, o Dr. Eduardo Bigolin.
De resto, descabida a redução dos honorários advocatícios
fixados em R$1.500,00. A verba está em consonância com o porte da demanda, sem
violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Ela remunera de
maneira adequada o procurador da apelada e não implica desprestígio ao trabalho por
ele desenvolvido. A redução seria ofensiva à atividade profissional desenvolvida no
caso dos autos.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85,
§ 11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor
da apelante na sentença, para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Trata-se de
acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho
adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase recursal. Sobre as verbas
sucumbenciais, incidirão juros moratórios, calculados de forma simples na base de
1% ao mês, a partir da intimação para pagamento. A incidência, por evidente, só se
dará caso a apelante, oportunamente intimada, não faça de pronto o pagamento.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator